Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-95.2013.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001774-95.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO - CPF: 025.510.431-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRIOLINDA ALMEIDA COSTA - CPF: 240.259.921-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANIVONIR MARTINS DE CASTRO (VÍTIMA), GABRIEL DA CRUZ ZUCHETTO (VÍTIMA), ANTONIA GOMES XAVIER (VÍTIMA), IRINEU FIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O APELO E, NO QUE ADMITIDO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES POR DIVERSOS DELITOS PATRIMONIAIS – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA PGJ:
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – ACOLHIMENTO – PRONUNCIADA A EXTINÇÃO DA PUNIBIDADE DE UM DOS RECORRENTES – 2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 2.1. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA, EM RAZÃO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO INOBSERVAR O ART. 159, §§ 1o E 2o DO CPP

– IMPOSSIBILIDADE -DOCUMENTO ASSINADO POR DELEGADO DE POLÍCIA, TESTEMUNHA E ESCRIVÃO – PRESENÇA DE PROVAS ORAIS CORROBORANDO O SEU TEOR – 2.2.
READEQUAÇÃO DO

ACRÉSCIMO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DO FATO 05
, COM INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO ABSTRATO – INVIABILIDADE – ESCOLHA DE CRITÉRIO DIVERSO, IGUALMENTE AMPARADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – 2.3.
ABRANDAMENTO DO

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
– DESCABIMENTO – DESVALOR DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ALIADO À REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA; APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.

No que se refere aos fatos 04 e 05 atribuídos a um dos recorrentes, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em razão do extenso decurso temporal ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória, declarando, por corolário, a extinção da punibilidade do agente.

2.1.

Ratifica-se o reconhecimento das qualificadoras referentes à escalada e ao rompimento de obstáculo, pois o Auto de Constatação ressaiu assinado pelo Delegado de Polícia, escrivão e testemunha, o que permite atribuir especial valia ao seu teor, notadamente por se tratar de aferição de circunstâncias de baixa complexidade. Outrossim, referidas elementares ressaíram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos denunciados e da vítima, que descreveram o
modus operandi
da ação ilícita de forma semelhante àquela constante na versão acusatória, a tornar escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

2.2.

Mantém-se a pena-base se constatado que o julgador
a quo
recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.3.

A despeito de o
quantum
de pena imposto ao recorrente se amoldar ao requisito objetivo do regime semiaberto, mantém-se a forma mais gravosa prevista em lei, pois presentes duas circunstâncias judiciais contrárias aos interesses do réu e o reconhecimento da sua reincidência. Precedentes STJ.

Acolhimento da prejudicial de mérito. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

APELANTES:
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA

JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por

DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA
e
JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO
contra a r. sentença de ID
120520545 - Pág. 317 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT, nos autos da ação penal n.o
1774-95.2013.811.0012 (código 63081)
, na qual
(i)
o
primeiro insurgente foi condenado
pela prática dos crimes
previstos no art. 155, § 4o, I e II, do CP [FATO 4], e art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do CP [FATO 5], em continuidade delitiva [duas vezes], à pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; sem prejuízo da
extinção da sua punibilidade
quanto aos FATOS 01, 02 e 03, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; enquanto
(ii)
o
segundo insurgente foi condenado
,
pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
, do CP [FATOS 01 E 02], em continuidade delitiva [duas vezes]; e art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP [FATO 5], tudo em concurso material, à pena de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
120520548, os recorrentes
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA
e
JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO
almejam:
(i)
a
exclusão das qualificadoras
atinentes à escalada e ao rompimento de obstáculo reconhecidas nos delitos de furto qualificado [FATOS 04 e 05], sob o viés de que as provas documentais empregadas para tal desiderato violam as formalidades contidas no art. 159 do CPP;
(ii)

o reajuste dos acréscimos realizados nas primeiras fases das dosimetrias penais
, à luz do princípio da proporcionalidade, com consequente incidência da fração de 1/6 sobre o mínimo abstrato; e
(iii)

o abrandamento dos regimes
de cumprimento das reprimendas.

Em contrarrazões vistas no ID
120521451
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
136552198, argui
prejudicial de mérito
em prol do recorrente
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA
, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, por corolário, declarada extinta a sua punibilidade no tocante aos FATOS 04 e 05. No mérito, opina pelo
parcial provimento
do recurso manejado pelo recorrente
JOÃO BENIGNO DOS SANTOS FILHO
, pois, na primeira fase da dosimetria penal do FATO 05, revela-se escorreita a adoção do critério de aumento de 1/6 sobre o mínimo abstrato, por sê-lo benéfico ao agente.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ:
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM BENEFÍCIO DO RECORRENTE
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Volvendo os autos e subsumindo as penas privativas de liberdade impostas ao recorrente aos lapsos temporais e aos marcos interruptivos da prescrição previstos na lei, conclui-se que a pretensão arguida pela d. Procuradoria- Geral de Justiça
merece ser acolhida.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No caso concreto, a despeito de a autoridade judiciária ter reconhecido a continuidade delitiva entre os FATOS 04 e 05, é cediço que o resultado obtido no concurso de crimes não se presta para fins de contagem da prescrição, à medida que a extinção da punibilidade exige a análise da pena de cada fato, isoladamente considerada, nos termos do art. 119 do CP e da Súmula 497 do STF [
“
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”
].

Com efeito, impôs-se ao ora recorrente as sanções de
02 anos e 01 mês de reclusão
, e 33 dias-multa [FATO 04] e de
02 anos e 11 meses
, e 58 dias-multa [FATO 05], as quais não foram impugnadas pelo órgão acusatório, de sorte que sobreveio a ocorrência do
trânsito em julgado para a acusação
e a atração da
prescrição pela pena concretamente aplicada
em desfavor do réu.

Nessa ordem de ideias, a teor do art. 110, § 1o c/c o art. 109, IV, ambos do CP, conclui-se que a prescrição se regula pelo tempo de
08 (oito) anos
, o qual, à luz do art. 115 do CP, deve
ser reduzido em metade
, por se tratar de infrator que possuía idade inferior a 21 anos quando do cometimento do ilícito, consoante qualificação exposta no ID
120520544 - Pág. 76.

Logo, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
04 (quatro) anos
, a ser computado na
modalidade retroativa
, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

In casu
, a denúncia foi recebida em
10/09/2015
(
ID
120520545 - Pág. 76
), enquanto a sentença foi publicada
03/07/2020

(
vide -
consulta ao sítio eletrônico do TJMT)
,
mediante a remessa dos autos a Secretaria da 1.a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos termos da regra exposta no art. 389 do Código de Processo Penal [
“a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
.

Desta feita, passaram-se mais de
04 (quatro) anos
entre os marcos interruptivos da prescrição, isto é,

entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação,
a evidenciar que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATA
L para, com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, § 1o c/c art. 115 todos do Código Penal,
extinguir a punibilidade
do recorrente
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA

no que se refere aos FATOS 04 e 05 [furto
duplamente
qualificado e furto
triplamente
qualificado], ressaindo, noutro viés, prejudicada a análise das pretensões recursais formuladas em seu benefício.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante exposto anteriormente, a análise das pretensões arguidas em prol de
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA
ressai prejudicada pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pela defesa, pois, em relação ao recorrente
JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO
, a medida

é
tempestiva
, foi interposta por quem tinha
legitimidade
para fazê-la, e esta afigura-se
adequada
e
necessária
, fazendo-se presentes, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-se à irresignação vertida no apelo, denota-se que
JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO
foi
condenado
pela prática do crime de furto qualificado pela
escalada
,
rompimento de obstáculo
e
concurso de pessoas
, porque na data de
01 de junho de 2013
, por volta das 02h, no estabelecimento comercial
‘Pit Dog – Pinguim Lanches’
, situado na cidade de Nova Xavantina - MT,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em eletroeletrônicos, utensílios diversos, produtos alimentícios, e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes a vítima
Pedriolinda Almeida Costa
[
FATO 05
].

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da exclusão das qualificadoras referentes à escalada e ao rompimento de obstáculo:

Malgrado a defesa sustente que o auto de constatação indexado no caderno processual não tem condão de corroborar a existência das qualificadoras em questão, notadamente diante da sua confecção extemporânea e pelo fato de não ter sido elaborado por perito oficial, sequer por dois peritos
ad hoc
, conforme exigido pelo art. 159 do CPP
,
é certo que este meio de prova ressaiu corroborado pelas confissões dos denunciados e pelo depoimento da vítima, de sorte que eventuais irregularidades ressaem suplantadas,
impedindo-se o a
colhimento da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre registrar que o auto de constatação, contendo registros fotográficos da cena do crime, foi elaborado em data idêntica à ocorrência do fato ilícito, isto é,
01 de julho de 2013
, ressaindo, ademais,
assinado
pela autoridade policial, por testemunha e escrivão da polícia civil (ID
120520544 - Pág. 56/58)
.

Naquela oportunidade, a testemunha
Manoel de Jesus Feitosa dos Santos
constatou que os infratores

“arrombaram o forro do imóvel”
(sic),
“destrancaram a fechadura do lado de dentro da janela”
(sic) e
“adentraram no local”
(sic), deixando

diversos objetos
“esparramados”
(sic) no chão do estabelecimento comercial.

Ao revés do sustentado nas razões recursais, trata-se de elemento probatório idôneo e suficiente para influir na convicção do julgador, porquanto confeccionado por agentes públicos, que detêm especial credibilidade e fé-pública em suas assertivas. Além disso, trata-se de
circunstâncias de fácil percepção, ao que se soma o argumento de o fato ilícito ter ocorrido em cidade interiorana, que usualmente possui reduzida equipe policial e ampla área para exercício da vigilância, a possibilitar a mitigação das formalidades contidas no art. 159 do CPP.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça dispôs que
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito,
assinado
pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada,
constitui meio de prova idôneo
para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo" (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)”.

(AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) – destaquei.

De mais a mais, a prova documental ressaiu corroborada pelo
depoimento extrajudicial
do corréu
Douglas Barbosa dos Santos Braga
, que

confessou o crime
na companhia do ora recorrente, assim como delineou o
modus operandi
empregado para o êxito da subtração, este consistente na
escalada da parede
do comércio, retirada da cobertura [telhas] e extração do forro, a qual permitiu o acesso ao interior daquele. Ato contínuo, o
ora recorrente
lhe forneceu um
“pedaço de pau” (sic)
e, com esse instrumento,
logrou retirar
a trava da porta do cômodo em que estava, obstruindo-a para que fosse possível o ingresso no salão principal do comércio (ID
120520544 - Pág. 31/32).

Sob o crivo do contraditório
,
Douglas Barbosa dos Santos Braga
reiterou a narrativa pretérita, com menção ao fato de que a entrada no estabelecimento comercial da vítima se deu pelo forro, fixado a
mais de 02 metros de altura
, circunstância esta que se coaduna com os
relatos judiciais
do ora recorrente
JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO
, estes no sentido de que
“subiram no telhado” (sic)
e, empós,
“destravaram a porta”
(sic), em clara alusão à escalada e ao rompimento de obstáculo
(Mídia – Pje 2.o Grau).

Somado a isso, a vítima
Pedriolinda Almeida Costa
afirmou que os infratores entraram
“por cima” (sic)
, pois tiraram o forro e, na sequência, “
destravaram a porta”
(sic), subtraindo diversos itens do local (Mídia – Pje 2.o Grau).

Nesse diapasão, o cotejo dos registros fotográficos da cena do crime com os depoimentos destacados permite concluir que os infratores dispenderam de
esforço incomum
para alcançar a
res furtiva
, por se tratar de escalada de barreira com significa altura e de arrombamento da porta existente para proteção do patrimônio.

Com efeito, a atuação da autoridade judiciária revela-se adequada e consentânea com a jurisprudência firmada pela c. Terceira Câmara Criminal, consoante se infere do seguinte aresto:

“(...) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo se pautaram nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive com confissão do apelante que para ter acesso a res furtiva escalou a parede do estabelecimento comercial e ao chegar ao telhado removeu as telhas, danificou o forro e adentrou no imóvel”.
(N.U 1000395-55.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Portanto,
ratifica-se
o reconhecimento das qualificadoras referentes à escalada e ao rompimento de obstáculo, nos termos expostos na r. sentença condenatória.

2.

Da dosimetria penal – Fato 05:

Na primeira fase, ressaíram desabonadas a culpabilidade do agente, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, com o acréscimo de 09 (nove) meses de punição por cada vetor judicial, a totalizar o pena-base de 04 anos e 03 meses de reclusão.

Nada obstante aos argumentos defensivos em sentido contrário, a
atuação da autoridade judiciária se revela escorreita
, pois se ampara em um dos critérios de aumento sugeridos pelo ordenamento jurídico, consistente na incidência do coeficiente fracionário de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal.

Acerca da temática, sabe-se que
a despeito de o legislador não ter estabelecido limites mínimo e máximo a serem aplicados na primeira fase do sistema trifásico,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reputa válido

(i)

o acréscimo de 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo de pena prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii)
a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; assim como
(iii)
a
fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que haja fundamentação para tanto (STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Isso porque
a
fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às
instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, de modo que a modificação do incremento aplicado na sentença depende necessariamente da existência de
ilegalidade flagrante
, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nessa toada,
não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração de aumento específica

para cada circunstância judicial negativa
, seja de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Destarte, conclui-se que no caso em apreço a
adoção da fração de aumento de
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, para cada circunstância judicial desabonada,
representa
atuação legítima e dentro do limite de discricionariedade do julgador
, porquanto amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a retificação da pena por este Tribunal.

Sendo assim,
conserva-se
a pena-base estabelecida na sentença.

3.

Do regime de cumprimento da pena:

A pena final do ora recorrente alcançou o patamar de
05 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência do agente e da negativa valoração do art. 59 do Código Penal (ID
120520545 - Pág. 324
).

Nos termos delimitados no capítulo anterior, o processo de individualização da pena permaneceu incólume, de sorte que
o
quantum
não se amolda ao requisito objetivo do vindicado regime aberto.

Outrossim,
descabe aventar a imposição do regime semiaberto
, por notória ausência do requisito subjetivo, à medida que três circunstâncias judiciais ressaíram desabonadas [culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime], além da incidência da agravante da reincidência.

Tais
condições ensejam maior rigor na atuação estatal e justificam a escolha do regime inicial fechado, à luz do art. 33, § 2.o, alínea ‘a’ e § 3.o do Código Penal e da jurisprudência firmada pela c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (7 anos, 3 meses e 3 dias),
a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente, justificam o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 742.734/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) – destaquei.

Com efeito,
permanece
inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena imposta ao réu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
arguida pela d. PGJ e
pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estata
l para, com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, § 1o c/c art. 115 todos do Código Penal,
extinguir a punibilidade
do recorrente
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA

no que se refere aos FATOS 04 e 05 [furto
duplamente
qualificado e furto
triplamente
qualificado].

No mérito,
conheço parcialmente
o recurso interposto pela defesa e, nessa parte,
NEGO PROVIMENTO
às pretensões formuladas em prol de
JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença condenatória proferida
d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Nova Xavantina -

MT nos autos da ação penal n.o
1774-95.2013.811.0012 (código 63081).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022